Tribunal: STF
Processo: Rcl 90546
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603-RG, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por EVOQUE ACADEMIA XI LTDA., em face de ato judicial proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo n. 1016494-67.2025.5.02.0000, que manteve a ordem de prosseguimento da execução nos autos da Ação Civil Pública n. 1000918-13.2024.5.02.0471, por suposta violação à determinação de suspensão nacional exarada pelo Ministro Relator no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral). 
 
O reclamante, em síntese da demanda, narra que, nos autos da ação civil pública (sob autos nº 1000918-13.2024.5.02.0471), foi condenado a obrigações de fazer e não fazer, “consistente na abstenção de celebrar contratos de prestação de serviços com pessoas jurídicas ou autônomos para exercer atividades essenciais de sua atividade principal, bem como na condenação por danos morais coletivos”. (fl. 6, e-doc. 1). 
 
Destacam-se os seguintes trechos da sentença (e-doc. 10): 
 
“Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO em face de EVOQUE ACADEMIA XI LTDA, com pedido de tutela antecipada de urgência, na qual aduz ter instaurado Inquérito Civil (nº 000114.2023.02.001/2), após o recebimento de denúncia narrando irregularidades consubstanciadas em desvio de finalidade na contratação de estagiários, ausência de registro em CTPS e contratação mediante obrigatoriedade do professor ser MEI (microempreendedor individual). Afirma que, lavrado auto de infração, a ré demonstrou desinteresse em firmar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Postula a condenação do réu no cumprimento de obrigações de fazer e não fazer elencadas às fls. 18/21 do PDF, condenação em indenização por danos morais coletivos, além de demais pedidos e requerimentos que formula na petição inicial.
(...)
DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
(...) Sem razão o reclamado, pois no caso em debate, a ação pretende tutelar os interesses coletivos lato sensu, em razão do descumprimento aos requisitos da Lei 11.788/2008 (fraude à lei) e caracterização da relação de emprego, não se tratando de discussão sobre a terceirização nas etapas do processo produtivo (pejotização), objeto da ADPF 324 e do Recurso Extraordinário 958252, que fixou a tese de Repercussão Geral do Tema 725. Com o advento da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, tornou-se inconteste a competência desta Justiça Especializada para dirimir questões oriundas da relação de trabalho, consoante art. 114, I e VI, da Constituição Federal. Além disto, normas relativas à competência da Justiça do Trabalho, na forma estabelecida no art. 651 da CLT, são de ordem pública e não podem ser derrogadas pelas partes, sendo nula a cláusula contratual que estabeleça a competência territorial em desconformidade com o instituído pela CLT. Portanto, é desta Justiça Especializada a competência material para processamento e julgamento da lide.
(...)
DA APLICAÇÃO E GARANTIAS DA LEI Nº 11.788/2008 - DA NULIDADE DO CONTRATO DE ESTÁGIO E DA LESÃO AOS DIREITOS COLETIVOS 
(...) Conforme já decidido, os documentos acostados aos autos com a inicial revelam notificação da reclamada para apresentação de documentos (ID ac3d791 - Pág. 2), lavratura de autos de infração (ID ac3d791 - Pág. 1 e ID 39c3a6b - Pág. 1, ID 095ce5a - Pág.1) a instauração de Inquérito Civil nº 000114.2023.02.001/2 (ID 6e586a7) no qual houve apuração de irregularidades praticadas pela reclamada, relativas ao desvirtuamento de pessoa jurídica para contratação de trabalhadores e irregularidades na execução de termo de estágio. (...) No entanto, apesar de a reclamada ter alegado que houve regularização dos contratos de estágio, não negou a irregularidade constatada por ocasião da fiscalização. Sequer apresentou argumentação convincente, porquanto as supostas questões administrativas não foram esclarecidas, não havendo demonstração quanto à impossibilidade de formalização dos contratos de estágio. (...) Assim, os elementos que indicam a verossimilhança nas alegações da petição inicial quanto à prática reclamada de não atendimento dos requisitos legais pela reclamada, o que implica na nulidade dos contratos de estágio irregulares e o reconhecimento do vínculo empregatício.
(...)
DO DANO MORAL COLETIVO 
A configuração de dano moral ocorre quando há lesão grave a direitos extrapatrimoniais, tais como o direito à vida, à intimidade, à honra, à imagem, à privacidade etc. Para que se justifique a indenização por dano moral, é necessário demonstrar a responsabilidade civil subjetiva do agente, cujos requisitos são: a) ato comissivo ou omissivo; b) dano moral; c) nexo causal; d) culpa em sentido amplo (dolo) ou restrito (negligência, imprudência ou imperícia). No caso dos autos, entende o Juízo que o autor logrou êxito em demonstrar a ocorrência de ilícitos capazes de ocasionar dano moral à coletividade e que enseje indenização.
(...)
DISPOSITIVO 
Ante o exposto, a 1ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul julga PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO em face de EVOQUE ACADEMIA XI LTDA, para: 
a) ratificar a tutela jurisdicional já concedida na decisão de ID 1d3efe1 e determinar à reclamada: 
a.1) Abstenha-se de contratar empregados através de empresas interpostas para atuar dentro de suas unidades em atividades essenciais e finalísticas ao seu contrato social; 
a.2) Abstenha-se de contratar trabalhadores juridicamente subordinados por meio de pessoas jurídicas, autônomos ou qualquer outra forma de descaracterizar o vínculo empregatício, nos termos dos artigos 2º, 3º, 9º e 41, da CLT; 
a.3) Promova o cumprimento da Lei do Estágio (Lei n° 11.788 /2008) e da legislação correlata, abstendo-se de utilizar a figura de estágio para substituição de pessoal regular, com desvirtuamento da sua função; 
a.4) Garanta que estagiários estejam matriculados e frequentando regularmente curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, educação especial e nos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pelas instituições de ensino as quais frequentarem; 
a.5) Somente contrate estagiários para realização de atividades que proporcionem a complementação do ensino, as quais devem ser acompanhadas e executadas em conformidade com o projeto pedagógico e programa da entidade educacional a que pertençam, oferecendo-lhes instalações que tenham condições de proporcionar atividades de aprendizagem social, profissional e cultural; 
a.6) Não permita que haja tarefas que sejam desempenhadas apenas por estagiários, podendo contar com o auxílio de estagiários, de modo que não poderá haver no exercício das atividades mais estagiários do que funcionários. Deverá ser respeitada a proporção de empregados X estagiários, conforme estabelecido no art. 17 da Lei n° 11.788/2008. 
b) indenização por dano moral coletivo arbitrado em R$80.000,00 (oitenta mil reais), a ser revertida ao Fundo de Amparado ao Trabalhador (FAT), nos termos do artigo 13 da Lei nº 7.347/85. 
Fica mantida a multa cominada, por obrigação de fazer, na decisão de ID 1d3efe1, passa a integrar este dispositivo, a ser revertida ao Fundo de Amparado ao Trabalhador (FAT), nos termos do artigo 13 da Lei nº 7.347/85.”

O autor sustenta que, não obstante a ordem de sobrestamento nos autos do ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 – RG), publicada em 14/04/2025, “o Juízo de primeiro grau, em manifesto descompasso com a autoridade deste STF, proferiu e publicou sentença de mérito em 24/04/2025 — portanto, 10 (dez) dias após a vigência da ordem de suspensão” (fl. 6, e-doc. 1). 

  Diante desse cenário, foi requerido o sobrestamento do feito, com fundamento à ordem exarada no Tema n. 1.389 – RG, o que fora indeferido, em razão do trânsito em julgado da sentença (e-doc. 9). 
 
O reclamante ajuizou mandado de segurança com pedido liminar (e-doc. 3), autuado sob o nº 1016494-67.2025.5.02.0000. O objetivo foi restabelecer a autoridade da decisão paradigma e obter a suspensão imediata da execução no processo principal.

Contudo, a liminar foi indeferida, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 4 – grifos nosso): 
 
“A impetrante sustenta a aplicabilidade do Tema 1.389 do STF, que reconheceu a repercussão geral sobre a legalidade da contratação de autônomos ou pessoas jurídicas para prestação de serviços, determinando a suspensão nacional de processos que versem sobre a matéria até o julgamento final do RE paradigma. Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento provisório da execução proferida nos autos nº1000918-13.2024.5.02.0471. 
De fato, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada no ARE 1532603, prevista no Tema nº 1389, que cuida da competência nos processos de fraude em contrato civil de prestação de serviços 
(...) 
No caso dos autos, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral no  Tema  1.389, determinando a  suspensão de processos  que tratem  da  controvérsia, a  hipótese  dos autos  não  se amolda  ao comando de sobrestamento. Isso porque o processo matriz encontra-se com sentença de mérito já transitada em julgado, de modo que não há mais discussão pendente acerca da existência ou não de vínculo de emprego ou da validade da contratação por pessoa jurídica. Assim, não há direito líquido e certo, uma vez que o trânsito em julgado  operou-se  anteriormente à  determinação  advinda do  STF,  pela decisão proferida em 14/4/2025. Note-se que eventual modulação reconhecida no ARE 1532603 e que venha a tornar nulo o título executivo, poderá ser discutida em sede de rescisão de sentença, razão pela qual não há que se falar em perigo da demora.
O sobrestamento  determinado  pelo STF  tem  por objetivo impedir a produção de decisões conflitantes em processos ainda em trâmite, mas não autoriza a paralisação de execução fundada em título judicial transitado em julgado, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI). Não se  vislumbra,  portanto, os  pressupostos  legais do “periculum  in  mora” e  do  “fumus boni  iuris”,  razão pela  qual indefiro  a liminar requerida  para  sobrestamento da  execução  provisória nos  autos  nº 1000918-13.2024.5.02.0471.”
 
Em face desta decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. O ato reclamado foi proferido nos seguintes termos (e-doc. 6 - grifos nossos): 

“A premissa  adotada  no indeferimento  da  liminar permanece hígida: a sentença que formou o título executivo judicial já havia transitado em julgado quando sobreveio a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a suspensão dos processos que tratam da alegada “pejotização”, no âmbito do Tema 1.389.A mera publicação da sentença após a data da suspensão não desnatura o fato de que, no momento da prolação da decisão, o mérito da ação já havia sido  definitivamente  julgado, o  que  afasta a  aplicação  da ordem  de sobrestamento. Conforme o  entendimento  prevalente, a suspensão determinada pelo STF não alcança processos com sentença transitada em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI)
Destarte, já tendo ocorrido o trânsito em julgado da ação civil pública subjacente, não há falar em suspensão por força do que restou decidido pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603 (Tema 1.389). Não se verifica a  existência de  erro  material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. A argumentação recursal revela inconformismo com o entendimento adotado, não cabendo o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. A pretensão da embargante, ainda que travestida de correção de erro material, visa à modificação do julgado por via imprópria, o que não se admite. Rejeito. 
Ante o exposto, ACORDAM os Magistrados da 5ª Turma do Tribunal  Regional  do Trabalho  da  2ª Região  em:  REJEITAR OS  EMBARGOS DEDECLARAÇÃO.”

O reclamante afirma que “a Autoridade Reclamada negou a segurança, mantendo a execução de um título judicial formado em período de suspensão obrigatória” (fl. 7, e-doc. 1).
 
Alega que “a autoridade reclamada (5ª Turma do TRT-2) fundamenta o descumprimento do sobrestamento sob o argumento de que a prolação da sentença teria ocorrido em momento anterior à suspensão e que, por tal razão, o mérito estaria ‘definitivamente julgado’, atraindo o manto da coisa julgada. Ocorre que essa premissa não se sustenta à luz da cronologia processual. Conforme se extrai do andamento dos autos originários, a sentença foi publicada e as partes foram intimadas apenas em 24/04/2025, ou seja, após a determinação de suspensão nacional proferida por esta Suprema Corte em 14/04/2025” (fl. 9, e-doc. 1). 
 
Sustenta que “se o ato judicial somente adquire publicidade, eficácia externa e aptidão para produção de efeitos processuais após sua regular publicação. Assim, inexistindo sentença publicada antes da determinação de suspensão nacional, não havia situação consolidada capaz de afastar a incidência imediata da ordem emanada por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 1). 
 
Com base nesses fundamentos, requer a procedência da reclamação, para: 
 
“a) CASSAR a decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Mandado de Segurança nº 1016494-67.2025.5.02.0000, por afronta à autoridade da decisão exarada por esta Suprema Corte no ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389 da Repercussão Geral); 
b) bem como cassação dos atos praticados em desconformidade com a ordem de suspensão, determinando-se o sobrestamento do feito no estado em que se encontra; 
c) determinar o imediato sobrestamento da referida Ação Civil Pública, inclusive em fase executiva, até o julgamento definitivo do paradigma ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389/RG), nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, assegurando-se a plena eficácia da decisão de suspensão nacional proferida pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes” (fls. 19 e 20, e-doc. 1). 
 
É o relatório. Decido. 
 
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).

A presente controvérsia consiste em saber se a autoridade reclamada, ao não suspender o andamento da ação civil pública, sob fundamento da ocorrência do trânsito em julgado, violou a ordem de sobrestamento exarada nos autos do ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 - RG).
 
No referido paradigma, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 
 
1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
  
No presente caso, conforme se extrai do ato reclamado proferido em sede de mandado de segurança (e-doc. 6), o indeferimento do pedido de suspensão do processo trabalhista decorreu de óbice de natureza processual, diante do trânsito em julgado da sentença de mérito (e-doc. 10), circunstância, inclusive, reconhecida pelo autor na Exordial. 
 
Dessa forma, não se verifica que o Juízo reclamado tenha adentrado ao mérito da controvérsia relativa à competência e ao ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/ comercial de prestação de serviços, tampouco acerca da licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade. 

Com efeito, as questões de mérito, as quais seriam passíveis, em tese, de enquadramento no Tema nº 1.389 da repercussão geral, já se encontram alcançadas pela coisa julgada desde 10/06/2025, conforme consulta ao sítio eletrônico do TRT da 2ª Região, estando o processo em fase de execução.

Assim, o trânsito em julgado da matéria de mérito em momento anterior ao ajuizamento da presente reclamação constitui óbice, não podendo a presente ser utilizada como ação rescisória, diante do óbice na Súmula n. 734 do STF, vejamos: 
 
“Direito do Trabalho e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental na Reclamação. ARE nº 1.532.603/PR. Tema nº RG 1.389. Ordem de suspensão dos processos em andamento. Processo em execução definitiva: inaplicabilidade. Enunciado nº 734 da Súmula do STF. Utilização da reclamação como sucedâneo de ação rescisória: inadmissibilidade. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, porquanto ajuizada contra decisão transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Em análise, a incidência, ou não, da suspensão determinada no ARE nº 1.532.603/PR às ações trabalhistas que se encontram em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado. III. Razões de decidir 3. As matérias que serão analisadas no ARE nº 1.531.603-RG/PR dizem respeito à fase de conhecimento do processo, referindo-se à ordem de suspensão aos processos em andamento não acobertados pela coisa julgada. 4. Não cabe o manuseio da reclamação quando a matéria objeto da impugnação já houver alcançado a preclusão maior, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 5. O que parte reclamante verdadeiramente busca obstar não é o ato do juiz da execução – que apenas cumpre seu dever de dar efetividade a um título executivo judicial imutável –, mas sim o próprio mérito da condenação, já acobertado pelo manto da res judicata. 6. A alegação da agravante de que o título executivo seria inexigível, (art. 884, § 5º, da CLT; art. 525, § 12, do CPC), à luz do Tema RG nº 1.389 é absolutamente imprópria. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(Rcl n. 80.552-AgR, Rel. Min.  André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8.10.2025). 

Além disso, colaciono precedentes proferidos em hipóteses análogas, nas quais as decisões reclamadas, embora posteriores à determinação de sobrestamento, já haviam transitado em julgado, encontrando-se o processo trabalhista em fase de execução definitiva, fato que impediu o seguimento da reclamação: Rcl n. 88.267, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe: 09/02/2026; Rcl n. 90.508, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe: 12/02/2026; Rcl n. 90.143, Rel. Min. André Mendonça, DJe: 09/02/2026; Rcl n. 85.388, Rel. Min. Luiz Fux, DJe: 02/10/2025; Rcl n. 90.198, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe: 05/02/2026; Rcl n. 86.052, de minha relatoria, DJe: 11/12/2025.

 Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, restando prejudicado o requerimento liminar.
 
 Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente